Tribunal: STF
Processo: RMS 31498
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA INTERMINISTERIAL 134/2011. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de instauração, pela Administração Pública, do procedimento de revisão de anistia política, com fundamento na Portaria Interministerial 134/2011.



    II - O prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não diz respeito à revisão, mas sim à anulação dos atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, ressalvados os casos em que for comprovada a má-fé.



    III - Agravo a que se nega provimento.